Tribunal: STF
Processo: RHC 255676
Classe: RHC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    O SENHOR MINISTRO EDSON FACHIN (RELATOR): Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, no AgRg do HC 985632-SP, assim ementado (eDOC 26):



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO DE INDEFERIMENTO DE LIMINAR NA ORIGEM. ENUNCIADO N. 691 DA SÚMULA DO STF. NÃO CABIMENTO. NEGATIVA DE AUTORIA E MATERIALIDADE. ALEGAÇÃO DE INOCÊNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE PATENTE. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. O Superior Tribunal de Justiça tem jurisprudência firmada no sentido de não caber habeas corpus contra decisão que indefere liminar, a menos que fique demonstrada flagrante ilegalidade, nos termos do enunciado n. 691 da Súmula do STF, segundo o qual "não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar". 



    2. Hipótese na qual o Desembargador Relator considerou não estar presente constrangimento ilegal patente na custódia, a justificar o deferimento da liminar, devendo a questão ser melhor analisada por ocasião do exame do mérito. 



    3. No caso, a prisão preventiva do agravante foi devidamente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, considerando-se sua reincidência específica em crimes da mesma natureza e as circunstâncias da prisão, evidenciando risco concreto de reiteração delitiva. 



    4. Inexistindo manifesta ilegalidade, deve-se aguardar a análise de mérito pelo Tribunal de origem, sob pena de indevida supressão de instância. 5. Agravo desprovido.”



    Sustenta-se, em apertada síntese, a: (i) ausência de homogeneidade entre a prisão cautelar e a eventual pena a ser fixada em caso de condenação; (ii) falta de fundamentação idônea do decreto de prisão preventiva; e (iii) necessidade de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas (eDOC 30).



    À vista do exposto, “[c]onsiderando as razões expostas, as quais demonstram a ocorrência de manifesto constrangimento ilegal imposto à liberdade de locomoção do paciente, requer a impetrante que esse Colendo Superior Tribunal de Justiça dê provimento ao recurso e CONCEDA a ordem de habeas corpus, com a finalidade de relaxar a prisão cautelar decretada na origem, expedindo-se o pertinente alvará de soltura em favor do paciente para cumprimento imediato na unidade prisional onde se encontra”.



    A PGR, em parecer a seguir ementado (eDOC 55), manifestou-se pelo não conhecimento ou pelo desprovimento do recurso:



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPETRAÇÃO NO STJ CONTRA DECISÃO DE INDEFERIMENTO DE LIMINAR NA ORIGEM. APLICAÇÃO DA SÚMULA 691/STF. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. ARTIGO 312 DO CPP. SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. PARECER PELO NÃO CONHECIMENTO OU PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.”



    É o relatório. Decido.



    1. De plano, observo que o Ministro Relator do HC 985.632-SP indeferiu, liminarmente, o habeas corpus, forte na aplicação da Súmula 691 do STF. A decisão foi integralmente mantida, em sede de agravo regimental, pela Turma do STJ.



    Nessa toada, importa ressaltar que a exigência de motivação estabelecida pelo art. 93, IX, CF, deve ser compreendida à luz do cenário processual em que o ato se insere. Vale mencionar, por exemplo, a evidente distinção da motivação exigida entre medidas embrionárias, que se contentam com juízo sumário, e o édito condenatório, que desafia a presença de arcabouço robusto para fins de desconstituição do estado de inocência presumido. 



    Cumpre assinalar que o deferimento de liminar em habeas corpus constitui medida excepcional por sua própria natureza, que somente se justifica quando a situação demonstrada nos autos representar, desde logo, manifesto constrangimento ilegal. 



    Ou seja, no contexto do habeas corpus, a concessão da tutela de urgência é exceção, e, nesse particular, seu indeferimento deve ser motivado de acordo com essa condição. 



    Sendo assim, o ônus argumentativo para afastar o pleito liminar é extremamente reduzido. Calha reiterar que, em tais hipóteses, não há pronunciamento de mérito da autoridade apontada como coatora, de modo que se mostra recomendável aguardar a manifestação conclusiva do Juízo natural. 



    Além disso, de acordo com a tradicional jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não é admissível a superposição de habeas corpus contra decisões denegatórias de liminar (HC’s nºs 79.238/RS e 79.776/RS, relator Ministro Moreira Alves, DJU de 6.8..1999 e de 3.3.2000, respectivamente; HC nº 79.748/RS, relator Ministro Celso de Mello, DJU de 23.6.2000; HC nº 79.775/AP, relator Ministro Maurício Corrêa, DJU de 17.3.2000) 



    Sendo assim, o acórdão do STJ, ao manter a aplicação da Súmula 691 desta Suprema Corte, não merece reproche. 



    Outrossim, ainda que não fosse o óbice processual supracitado, o pleito da defesa, quanto ao relaxamento da prisão preventiva, não merece prosperar. Nesse sentido, trago a decisão liminar exarada pelo TJSP (eDOC 9, pp. 2-5, grifei):



    “II Fundamentação 



    A liminar não deve ser concedida. 



    A medida liminar em "habeas corpus" tem caráter excepcional e deve ser deferida somente nas hipóteses em que o constrangimento ilegal é flagrante, manifesto, passível de ser constatado de pronto, o que não se verifica no caso presente, mesmo porque a r. decisão ora impugnada (fls. 78/82) está fundamentada, não se vislumbrando ilegalidade ou teratologia. 



    A respeito das circunstâncias da prisão em flagrante, assim consignou a douta Autoridade nomeada coatora: 



    "(...) Ao que consta, os investigadores receberam informações de que no imóvel localizado na Rua José Garcia Gomes, ao lado do numeral 3150 Jardim Brasilândia, seria local onde poderia ser localizado objetos e até mesmo veículos produtos de furtos ocorridos nesta cidade, bem como que o citado local estava sendo utilizado para traficância de drogas. Obtiveram mandados de busca e por ocasião do cumprimento, fizeram a incursão momento em que surpreenderam no local dois adolescentes Victor e Gabriel e o autuado, todos dormindo no local, momento em que Emerson foi identificado como responsável pelo imóvel. Revistado o imóvel, localizaram cinco papelotes de cocaína com o adolescente Victor em seu bolso (pesando 1,37 g – fls. 33), bem como a quantia de R$ 124,00. Com o adolescente Gabriel, havia pedras de crack que estavam escondidas em sua cueca (pesando 2,19 g – fls. 37), sendo que ambos os adolescentes confirmaram que as drogas localizadas destinavam-se ao tráfico de drogas. Foram localizados. Ainda, no imóvel uma balança de precisão e um rolo de plástico filme, objetos esses que o adolescente Victor afirmou serem de sua propriedade. Com o autuado havia um telefone celular, a quantia de R$ 105,00 que estava no interior de uma caixa de som no quarto em que dormia, bem como um notebook o qual afirmou ter localizado na rua, provavelmente produto da venda dos tóxicos. Um quarto indivíduo estava no local e admitiu que ali havia adquirido entorpecente, permanecendo no local para consumi-lo. Pois bem. Conquanto a quantidade de droga apreendida não seja muito grande, o autuado ostenta péssimos antecedentes criminais, com condenações definitivas por tráfico e, ao que se vislumbra, valia-se dos adolescentes, em associação, para a perpetração do ilícito, dispondo de droga de alto poder vulnerante à saúde, tudo indicando que praticava a traficância de algum tempo. Assim, prematura a análise de que será contemplado com o regime inicial aberto de cumprimento de pena. Dessa maneira, presentes os requisitos do artigo 312, CPP, recomenda-se a conversão do flagrante em preventiva, em prol da ordem pública, por conveniência da instrução criminal, bem como para assegurar a aplicação da lei penal. Por último, o crime previsto no artigo 33 da Lei 11.343/ 2006 é punido com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos (artigo 313, I, CPP). Assim, nos termos da Lei nº 12.403/ 2011, que deu nova redação ao disposto no artigo 310 do Código de Processo Penal, converto a prisão em flagrante em preventiva de EMERSON NUNES DE SOUSA, qualificado nos autos, estando presentes os requisitos dos artigos 312 e 313, ambos do Código de Processo Penal, expedindo-se o respectivo mandado de prisão preventiva" (fls. 80/81), negritou-se. 



    Com efeito, nada obstante não seja possível o exame aprofundado de fatos e provas nos estreitos limites do "habeas corpus", vislumbra-se, no caso em estudo, a existência de prova da materialidade e indícios de autoria em desfavor do paciente, ressaltando-se que, durante cumprimento de mandado de busca e apreensão no imóvel identificado como sendo de sua responsabilidade (expedido após informações de realização do comércio espúrio naquele local), policiais civis localizaram cinco porções de cocaína (1,37 g) e pedras de "crack" (2,19 g), além de petrechos comumente utilizados para o fracionamento de entorpecentes e quantia de dinheiro, o que culminou com a prisão em flagrante do paciente e apreensão de dois adolescentes. 



    A quantidade de droga aprendida não era expressiva, no entanto, não se pode olvidar que o cenário apresentado (existência de denúncia anônima, presença de adolescentes e natureza deletéria da droga apreendida), cotejado com a notícia da reincidência do paciente - condenação definitiva por tráfico ilícito (fls. 61), evidencia, ao menos numa análise superficial que esta estreita via permite, a necessidade de manutenção da custódia cautelar, diante de sua patente periculosidade, e indica a insuficiência, por ora, das medidas cautelares alternativas. 



    E não é demais mencionar que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que (...) a periculosidade do agente e a fundada probabilidade de reiteração criminosa constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 150.906 AgR/BA - T1 - Primeira Turma - Rel. Min. Roberto Barroso J. 13.4.2018 - Dje 25.4.2018).



    Cumpre consignar, outrossim, que o habeas corpus, sabidamente, não constitui a via adequada para o enfrentamento de questões que demandam o exame aprofundado e valorativo de fatos e provas, tais quais as relacionadas ao mérito da ação penal, sem desconsiderar que nada há nos autos que corrobore o infundado e prematuro prognóstico sugerido na impetração com relação aos benefícios ou ao regime prisional que poderão ser aplicados ao paciente, se ele for condenado, razão pela qual não há se falar em desproporcionalidade de sua prisão processual.”



    Em consonância a isso, consignou a PGR, em parecer juntado aos autos (eDOC 55, pp.9-11, grifei): 



    “De qualquer forma, não se vislumbra a excepcionalíssima hipótese de flagrante ilegalidade apta a ensejar a concessão da ordem, de ofício. 



    Isso porque, na espécie, consoante muito bem esposado no decreto preventivo, proferido pelo Juízo de 1º Grau, a medida constritiva mostra-se necessária para a garantia da ordem: 



    “Conquanto a quantidade de droga apreendida não seja muito grande, o autuado ostenta péssimos antecedentes criminais, com condenações definitivas por tráfico e, ao que se vislumbra, valia-se dos adolescentes, em associação, para a perpetração do ilícito, dispondo de droga de alto poder vulnerante à saúde, tudo indicando que praticava a traficância de algum tempo. Assim, prematura a análise de que será contemplado com o regime inicial aberto de cumprimento de pena. Dessa maneira, presentes os requisitos do artigo 312, CPP, recomendase a conversão do flagrante em preventiva, em prol da ordem pública, por conveniência da instrução criminal, bem como para assegurar a aplicação da lei penal. Por último, o crime previsto no artigo 33 da Lei 11.343/2006 é punido com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos (artigo 313, I, CPP). Assim, nos termos da Lei nº 12.403/2011, que deu nova redação ao disposto no artigo 310 do Código de Processo Penal, converto a prisão em flagrante em preventiva de EMERSON NUNES DE SOUSA, qualificado nos autos, estando presentes os requisitos dos artigos 312 e 313, ambos do Código de Processo Penal, expedindo-se o respectivo mandado de prisão preventiva.” (fl. 84) 



    Corroborando tal entendimento, restou consignado no decisum prolatado pelo Tribunal estadual, quando do julgamento do pedido liminar no writ originário, ao manter a custódia cautelar e a negativa do direito do ora recorrente responder o feito em liberdade, os seguintes argumentos: 



    “Com efeito, nada obstante não seja possível o exame aprofundado de fatos e provas nos estreitos limites do “habeas corpus”, vislumbra-se, no caso em estudo, a existência de prova da materialidade e indícios de autoria em desfavor do paciente, ressaltando-se que, durante cumprimento de mandado de busca e apreensão no imóvel identificado como sendo de sua responsabilidade (expedido após informações de realização do comércio espúrio naquele local), policiais civis localizaram cinco porções de cocaína (1,37 g) e pedras de “crack” (2,19 g), além de petrechos comumente utilizados para o fracionamento de entorpecentes e quantia de dinheiro, o que culminou com a prisão em flagrante do paciente e apreensão de dois adolescentes. 



    A quantidade de droga aprendida não era expressiva, no entanto, não se pode olvidar que o cenário apresentado (existência de denúncia anônima, presença de adolescentes e natureza deletéria da droga apreendida), cotejado com a notícia da reincidência do paciente – condenação definitiva por tráfico ilícito (fls. 61), evidencia, ao menos numa análise superficial que esta estreita via permite, a necessidade de manutenção da custódia cautelar, diante de sua patente periculosidade, e indica a insuficiência, por ora, das medidascautelares alternativas. 



    E não é demais mencionar que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que (...) a periculosidade do agente e a fundada probabilidade de reiteração criminosa constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 150.906 AgR/BA – T1 – Primeira Turma – Rel. Min. Roberto Barroso J. 13.4.2018 – Dje 25.4.2018). 



    Cumpre consignar, outrossim, que o habeas corpus, sabidamente, não constitui a via adequada para o enfrentamento de questões que demandam o exame aprofundado e valorativo de fatos e provas, tais quais as relacionadas ao mérito da ação penal, sem desconsiderar que nada há nos autos que corrobore o infundado e prematuro prognóstico sugerido na impetração com relação aos benefícios ou ao regime prisional que poderão ser aplicados ao paciente, se ele for condenado, razão pela qual não há se falar em desproporcionalidade de sua prisão processual.” g.n. (fls. 88/90) 



    Nesse cenário, verifica-se que a manutenção da prisão preventiva está amparada em elementos concretos, em especial, na nocividade das drogas apreendidas (1,37 gramas de cocaína e 2,19 gramas de crack), bem como nos maus antecedentes criminais do custodiado, com condenações definitivas pelo crime de tráfico, evidenciando risco à ordem pública e justificando a segregação cautelar. 



    Sobre a matéria, como bem aponta a doutrina, uma interpretação conforme a Lei Maior em relação à prisão processual para garantia da ordem pública pressupõe a ocorrência de crime de natureza grave, nos limites impostos pelo artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal, bem como o apontamento da possibilidade concreta de reiteração criminosa, “segundo seja a experiência do conhecimento humano de cada época” 2 . 



    Importa ressaltar que a segregação cautelar fundada na garantia da ordem pública, quando consideradas sua reincidência específica em crimes da mesma natureza e as circunstâncias da prisão, é alicerce idôneo para apontar o risco concreto de reiteração delitiva.



    A jurisprudência do STF, em igual sentido, respalda a manutenção da prisão preventiva, quando fundada na reincidência específica, como ocorreu no caso dos autos. Confira-se:



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (HC 205348 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe 23-09-2021 - grifei)



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Tráfico de drogas. 3. Suposta nulidade da abordagem policial. Demonstração nos autos de fundada suspeita. Tentativa de fuga. Precedentes. 4. Alegada inidoneidade da prisão preventiva. Não cabimento. Risco de reiteração delitiva evidenciado pela reincidência específica. Precedentes. 5. Agravo regimental desprovido.” (HC 248152 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe 12-12-2024 - grifei)



    2. Destarte, como não se trata de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus. 



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 13 de maio de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente